Tribunal: STF
Processo: RHC 198277
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara de Piraju/SP recebeu denúncia contra o recorrente, mediante a qual imputados os crimes dos artigos 168, § 1º (apropriação indébita), 298 (falsificação de documento particular), 299 (falsidade ideológica) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal – processo nº 0005891-63.2007.8.26.0452,
    Na sentença, deixou de acolher pedido de realização de nova perícia grafotécnica. Teve-o como procrastinatório, ressaltando que a prova pericial, elaborada durante o inquérito, é clara, corroborando a negativa de assinatura pela vítima. Condenou-o a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e 22 dias-multa, ante o crime do artigo 168, § 1º (apropriação indébita), do Código Penal.
    A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação. Não acolheu a alegação de incompetência territorial do Juízo da Comarca de Piraju/SP. Fez ver preclusa a matéria, considerada a falta de insurgência durante a instrução. Ressaltou suscitada a controvérsia somente nas razões de apelação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 617.877.
    O recorrente sustenta a incompetência do Juízo, tendo como consumado o crime na Comarca de Taquarituba/SP. Diz configurada nulidade, considerado cerceamento de defesa, porque inviabilizada a indicação de assistente técnico na realização da perícia. Aponta contraditória a conclusão da prova pericial, uma vez ocorrida em cópia de cheque, tendo o perito atestado, no laudo, a impossibilidade de fazer perícia no material. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade.
    2. Vício decorrente de incompetência territorial constitui nulidade relativa, devendo ser alegado em momento oportuno. Conforme fez ver o Tribunal de Justiça, a defesa manteve-se silente no decorrer da instrução, insurgindo-se somente nas razões de apelação processual, quando já preclusa a matéria. 
    Tratando-se de perícia realizada na fase de inquérito, com contraditório diferido, é possível às partes, no curso do processo, requerer a inquirição dos peritos e indicar assistente técnico:
    Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior 
    § 5o Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:
    I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com  antecedência  mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar; 
    II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência 
    O recorrente, em resposta à acusação (folha e-STJ nº 19), postulou fosse feita nova perícia, tendo o Juízo, na sentença, assentado a desnecessidade, observada a suficiência da elaborada. Não se verifica ter a defesa apresentado manifestação no sentido de serem os peritos ouvidos ou pretendido indicar assistente técnico.
    No tocante à contradição na conclusão da prova pericial, o perito teve como inviável a análise do cheque, por ser cópia. A perícia, mediante a qual constatada falsificação, foi realizada em “duas declarações em nome de Jaime Flores da Silva, referentes ao recebimento de acordo judicial, nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), datados de Itapeva 04 de Março de 2004, com seus claros preenchidos e exarados à caneta esferográfica de cor preta no campo de declarante/recebedor” (folha e-STJ nº 48). Ante o quadro, sendo diversos os materiais submetidos a perícia, inexiste contradição.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator